Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-32.2014.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000211-32.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON DE CASTRO ROSA - CPF: 244.239.121-04 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE LIMA - CPF: 339.774.964-68 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), JOSE ANSELMO VINHAL - CPF: 071.513.651-87 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE LIMA - CPF: 339.774.964-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMINATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS DO VENDEDOR, COMPRADOR E TABELIÃO – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CATEGÓRICO – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO A FRAUDE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA – NULIDADE ABSOLUTA – ARTS. 104, I, 166, II, 169 E 182 DO CC – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ATOS NOTARIAIS (ART. 215, CC) AFASTADA POR PROVA ROBUSTA – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, QUE NÃO PRODUZ EFEITOS E NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A falsificação de assinaturas para a lavratura de escritura pública de compra e venda acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, por inexistir manifestação de vontade válida do titular do bem (art. 104, I, CC).

A fé pública e a presunção juris tantum de veracidade dos atos notariais (art. 215, CC) não prevalecem diante de prova pericial conclusiva, produzida sob contraditório, que atesta a falsidade material do instrumento.

Nos termos dos arts. 169 e 182 do Código Civil, o ato nulo não gera efeitos, não se confirma e não se convalida pelo decurso do tempo, sendo irrelevante a alegada boa-fé do adquirente subsequente.

Reconhecida a nulidade absoluta, impõe-se o cancelamento do registro e a restauração da situação dominial anterior, com retorno das partes ao status quo ante.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000211-32.2014.8.11.0012

APELANTE: JOSÉ ANSELMO VINHAL

APELADO: ROBSON DE CASTRO ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANSELMO VINHAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Ângela Maria Janczeski Góes
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Cominatória, processo no. 0000211-32.2014.8.11.0012, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 04/05/2004, no Cartório de Tabelionato 2o de Notas da cidade de Mossâmedes/GO, referente ao imóvel rural objeto da matrícula no. 361, determinando o cancelamento do respectivo Registro (R05/361) junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, bem como dos atos subsequentes dele derivados (R06/361), autorizando-se ao autor promover a escrituração da compra e venda constante da escritura pública lavrada em 11/03/1994, e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 298418359), a parte apelante José Anselmo Vinhal alegou, em suma, que a sentença desconsiderou a presunção de veracidade que emana dos atos notariais, prevista no art. 215 do Código Civil, afirmando que a escritura pública de compra e venda lavrada em cartório goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.

Diz que embora a perícia grafotécnica tenha concluído pela falsidade das assinaturas atribuídas ao vendedor original, Semi Sleimem Gidrão, não houve demonstração de sua participação, ciência ou má-fé na alegada fraude.

Afirma que adquiriu o imóvel de boa-fé, confiando na segurança dos registros públicos e nos atos notariais, e que inexiste nos autos prova concreta capaz de afastar essa presunção.

Esclarece que a decisão recorrida violou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima nos registros públicos, motivo pelo qual deve ser reformada para reconhecer a validade da aquisição por ele realizada.

Defende, no mais, que há precedentes jurisprudenciais que, a seu ver, amparam a tese de manutenção da validade de negócios jurídicos formalizados com observância das formalidades legais e na ausência de comprovação de má-fé do adquirente.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a declaração de nulidade e manter hígidos a escritura e o registro do imóvel.

Em contrarrazões (Id. 298418364), a parte apelada Robson de Castro Rosa defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que ficou cabalmente demonstrada nos autos, por meio de prova documental, testemunhal e pericial, a falsidade das assinaturas constantes da escritura pública de compra e venda lavrada em 04/05/2004, inexistindo manifestação de vontade válida do vendedor, requisito essencial à validade do contrato, nos termos do art. 104, inciso I, do Código Civil.

Argumenta que a perícia grafotécnica atestou de forma categórica a falsidade das assinaturas, circunstância que atrai a incidência de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do adquirente.

Assevera que a decisão está em consonância com a legislação e a jurisprudência predominante, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Ao final, requer o não provimento do apelo, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
José Anselmo Vinhal
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Cominatória
(processo no. 0000211-32.2014.8.11.0012), julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 04/05/2004, no Cartório de Tabelionato 2o de Notas de Mossâmedes/GO, referente ao imóvel rural matrícula no. 361, determinando o cancelamento do registro respectivo e dos atos subsequentes, autorizando-se a escrituração da compra e venda lavrada em 11/03/1994, além de condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 298418359), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a presunção relativa de veracidade dos atos notariais prevista no art. 215 do Código Civil; que a perícia grafotécnica, embora tenha apontado falsidade nas assinaturas, não comprovou sua participação ou má-fé; que adquiriu o imóvel de boa-fé, confiando nos registros públicos; e que não há prova capaz de afastar essa presunção. Alegou violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança nos registros públicos, invocando precedentes jurisprudenciais para a manutenção da validade do negócio.

Requer o provimento do recurso para afastar a nulidade e preservar a escritura e o registro.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
(...)
A questão posta em análise versa sobre a validade da escritura pública de compra e venda do imóvel rural inscrito na matrícula no 361 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina, notadamente o Registro 05, que representa a compra e venda realizada entre
SEMI SLEIMEM GIDRÃO
e JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA, datada de 04 de maio de 2004.

Registra-se, de início, que não há controvérsia quanto à compra e venda realizada entre Semi Sleimem Gridão e Auto Posto Ricardo Paranhos e nem entre este e o autor Robson de Castro Rosa, cujas escrituras públicas de compra e venda foram feitas, respectivamente, em 29 de janeiro de 1993 e 11 de março de 1994.

É incontroverso, igualmente, que
estes compromissos de compra e vendas não foram registrados às margens da matrícula do imóvel.
Todavia,
a falta de escrituração não autoriza a venda em duplicidade do bem e nem convalida ato eventualmente nulo.

A controvérsia, portanto, repousa na validade da segunda alienação do bem imóvel em discussão, representada pela Escritura Pública de compra e venda lavrada no Cartório de Tabelionato 2o de Notas da cidade de Mossâmedes/GO, em 04 de maio de 2004, levada a registro em 07 de março de 2008 (R-05-361).

Nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil, é nulo o ato jurídico quando for celebrado com objeto ilícito, impossível ou indeterminado, bem como quando houver falsidade material em sua constituição.

Para apurar a autenticidade das assinaturas apostas na Escritura Pública de compra e venda realizada entre Semi Sleimem Gridão e José Antônio de Lima, foi nomeado perito judicial especializado.

O laudo pericial grafotécnico acostado aos autos (Id 57766238 – fls. 219/278) demonstrou de maneira inequívoca que as assinaturas atribuídas ao vendedor Semi Sleimem Gidrão, ao comprador José Antônio de Lima e do Tabelião Edson Campos Borges, presentes na Escritura Pública de compra e venda lavrada no Cartório de Tabelionato 2o de Notas da cidade de Mossâmedes/GO, em 04 de maio de 2004, retirada do Livro 54, fls. 61/vo, são falsas.

A prova técnica homologada em Juízo concluiu que todas as assinaturas constantes na Escritura Pública de compra e venda do imóvel são falsas, logo, evidente que a negociação decorreu de uma fraude.

Em arremate,
as testemunhas Guaraci Silva Martins Gidrão e Semi Gidrão Filho, os quais tinham proximidade e conhecimento sobre os negócios realizados por Semi Sleimen Gidrão, deram importantes declarações sobre o negócio jurídico discutido nesta lide
.

A senhora GUARACI esclareceu que
“(...) era casada com o filho de Semi Sleimem Gidrão e, seu marido era o proprietário do Auto Posto Ricardo Paranhos Ltda, para quem seu sogro alienou o imóvel rural situado no município de Nova Xavantina, mediante escritura pública de compra e venda, sem a devida escrituração. Afirmou que o Auto Posto Paranhos Ltda vendeu a fazenda para o Sr. Robson de Castro Rosa, sendo que essa negociação era de conhecimento da família. Declarou que
o Sr. Semi não alienou o imóvel para outra pessoa, bem ainda, que suas relações comerciais eram realizadas somente em um Cartório de Registros, e não é aquele situado em Mossâmedes/GO
. Declinou não conhece os requeridos e não tem conhecimento se o falecido Semi recebeu a quantia de R$ 50.000,00 pela venda e compra do imóvel aos requeridos”.

Já o senhor
Semir Gidrão Filho
, pontuou que
“(...) é
filho de Semi Sleimen
e que
este vendeu o imóvel rural de 390 há, situado em Nova Xavantina/MT, para o Auto Posto Ricardo Paranhos Ltda, empresa constituída pelo seu irmão e pela cunhada Guaraci Martins
. Confidenciou que, à época,
questionou seu irmão sobre a venda da fazenda e ele lhe esclareceu que precisava de dinheiro para comprar combustível para o Auto Posto de combustível
, por isso,
vendeu o imóvel rural para o Sr. Robson de Castro
. Afirmou que seu pai, com certeza as negociações, que sempre ocorriam no Cartório na cidade de Goiânia/GO. Disse, ainda, que
ele não vendeu a fazenda para outra pessoa, notadamente porque ele tinha certos hábitos ao realizar suas transações, sendo que, um deles era em relação ao local em que registrava tal a pessoa a quem seu pai confiava, portanto, ele não realizava nenhuma venda de bem sem antes lhe pedir a opinião
. Declinou que
seu pai nunca teve nenhuma atividade comercial ou cartorária na cidade de Mossâmades/GO, que passavam por ali esporadicamente quando viajavam para Mato Grosso
. Ressalta que
seu pai era um homem muito íntegro, de características sociais muito rígidas, que honrou todos os compromissos que fez em vida, portanto, é
inimaginável que ele tenha vendido o imóvel para duas pessoas distintas
. Conta que
NO DIA QUE VIU A “PAPELADA” QUE VERSA SOBRE A COMPRA E VENDA, IMEDIATAMENTE, RECONHECEU QUE A ASSINATURA DO VENDEDOR NÃO ERA A DE SEU PAI, RESSALTANDO QUE ELE ERA UMA PESSOA METÓDICA, QUE ESCREVIA O NOME EM CIMA E EM BAIXO DESENHAVA O NOME COM LETRA SERIFADA.
Acrescenta que
nunca ouviu falar dos requeridos José Antônio de Lima e José Anselmo Vinhal
. Acredita que
seu pai não recebeu a quantia de R$ 50.000,00 antes do óbito, vez que, ele reclamava que seu patrimônio estava estancado e não poderia fazer qualquer tipo de gasto, inclusive, a esposa dele reclamava sobre essas contenções de gastos.
Esclareceu que o Sr. Robson passou a exercer o direito de posse do imóvel na data da compra e venda”.

A prova testemunhal corrobora a prova documental e pericial, no sentido de que a compra realizada pelos requeridos é nula, vez que inexiste manifestação de vontade válida do vendedor, requisito essencial para a validade do contrato, nos termos do art. 104, inciso I, do Código Civil.

(...)

Dessa forma, impõe-se a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda e a consequente revalidação da situação dominial anterior, com as anotações pertinentes no Registro de Imóveis competente.

5. Dispositivo

Diante do exposto
,
julgo procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 04/05/2004, no Cartório de Tabelionato 2o de Notas da cidade de Mossâmedes/GO, referente ao imóvel rural objeto da matrícula no 361, determinando o cancelamento do respectivo Registro (R05/361) junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, bem como dos atos subsequentes que dele derivaram (R06/361). Por conseguinte, fica autorizado ao autor promover a escrituração da compra e venda, nos termos da Escritura Pública de venda e compra, lavrada em 11/03/1.994, no 3o Tabelionato de Notas Paulo Borges Teixeira, da cidade de Goiânia/GO.
(...)”
(destaquei)

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, tenho que a irresignação não merece prosperar.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à validade da escritura pública de compra e venda lavrada em 04/05/2004, no Cartório de Tabelionato 2o de Notas da cidade de Mossâmedes/GO, levada a registro em 07/03/2008 sob o R-05 da matrícula no. 361 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, representando negócio celebrado entre Semi Sleimem Gidrão e José Antônio de Lima, posteriormente transmitido ao apelante José Anselmo Vinhal.

De início, sublinha-se que não há controvérsia quanto às aquisições anteriores, realizadas por Semi Sleimem Gidrão ao Auto Posto Ricardo Paranhos Ltda., em 29/01/1993, e por este ao autor Robson de Castro Rosa, em 11/03/1994, sendo que, ainda que tais negócios não tenham sido registrados na matrícula do imóvel, tal circunstância não autoriza a duplicidade de alienações, tampouco convalida ato eventualmente nulo.

A questão nuclear reside na
autenticidade
e
validade
da escritura pública que deu origem à segunda alienação. Para elucidar a matéria, foi produzida
prova pericial grafotécnica
, realizada por perito judicial, cujo laudo (Id. Num. 298417876 - Pág. 219/278)
concluiu
, de forma categórica,
pela falsidade das assinaturas atribuídas ao vendedor Semi Sleimem Gidrão, ao comprador José Antônio de Lima e ao Tabelião Edson Campos Borges
. A prova técnica foi produzida sob o contraditório e a ampla defesa, homologada em juízo e não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

Veja-se o teor da conclusão da perícia:

Ademais, as testemunhas G
uaraci Silva Martins Gidrão
e
Semi Gidrão Filho
, pessoas próximas ao vendedor originário e com pleno conhecimento de suas transações, confirmaram que ele jamais alienou o imóvel a pessoa diversa do Auto Posto Ricardo Paranhos Ltda., tampouco realizou negócios na cidade de Mossâmedes/GO, onde se lavrou o instrumento questionado. Relataram, inclusive, traços característicos da assinatura de Semi Sleimem Gidrão incompatíveis com aquela constante do documento impugnado, reforçando a conclusão de fraude.

Desta feita, a falsificação de assinatura para lavratura de escritura pública de compra e venda conduz, de forma direta e inequívoca, à nulidade absoluta do negócio jurídico, por inexistir manifestação de vontade válida do proprietário do bem.

Destarte, nos moldes do art. 104 do Código Civil, as condições de existência e validade dos negócios jurídicos devem observar os seguintes elementos: partes ou agentes capazes; vontade livre, sem vícios; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Com efeito, o negócio jurídico que não se enquadra nesses elementos de validade é, por regra, nulo de pleno direito ou anulável de modo que a escritura viciada por ausência de outorga por parte do representante legal da autora e os atos jurídicos dela decorrentes são como se não tivessem sido celebrados e o domínio do imóvel em litígio tivesse saído da propriedade da autora, pois sequer chegou a existir sua manifestação de vontade (art. 104, I, do Código Civil).

Na hipótese, não se ignora que, em regra, a Escritura Pública lavrada em notas de tabelião é dotada de fé-pública, conforme previsto no art. 215 do Código Civil, pois celebrada entre uma ou mais pessoas perante um Tabelião, que tem a responsabilidade legal e formal para a sua lavratura, e está legalmente investido da fé-pública outorgada pelo Poder Público competente.

Todavia, a escritura pública detém a presunção legal
juris tantum
de veracidade, ou seja, presunção relativa que admite prova em contrário a afastá-la, como no caso em que a prova pericial demonstrou a falsidade da assinatura do representante da autora constante na Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel. Diante disso, sendo a procuração inválida e/ou falsa, os negócios jurídicos realizados por esta são inexistentes, posto que o ato carece de ato formal ante a ausência de manifestação de vontade daquele que figura como proprietário, elemento essencial para a existência do negócio jurídico.

É precisamente o que ocorre na hipótese: a perícia grafotécnica demonstrou, com segurança, a falsidade das assinaturas que confeririam validade ao título, de modo que a presunção legal não subsiste diante de prova tão contundente.

Ademais, cumpre salientar que
ato nulo não produz efeitos, além de ser insuscetível de convalescimento ou de confirmação pelo decurso do tempo
, segundo a inteligência dos arts. 169 e 182 do Código Civil, de tal feita que, ainda que se admitisse a boa-fé do adquirente subsequente, esta não teria o condão de convalidar negócio jurídico absolutamente nulo, cuja ineficácia opera-se de pleno direito desde a sua origem.
Ou seja, a alegação de boa-fé do adquirente não tem o condão de convalidar a alienação, pois em decorrência da nulidade originária antecedente, a boa-fé do terceiro não legitima a transmissão.

Trata-se de nulidade absoluta, insuscetível de confirmação, consoante o artigo 169 do Código Civil.

No sentido do raciocínio acima, cito julgados desta colenda Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA NÃO PARTILHADA – LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA AUTORA PARA CONTESTAR A ALIENAÇÃO HAVIDA – ALIENAÇÃO REALIZADA POR APENAS UM DOS HERDEIROS, SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS – NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADO COMO VENDA A
NON

DOMINO
– NULIDADE ABSOLUTA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DA
BOA
-
FÉ
DO ADQUIRENTE – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
Qualquer herdeiro, mesmo antes da partilha, detém legitimidade para propor ação visando à defesa do patrimônio hereditário, consoante os arts. 1.784, 1.791 e 1.314 do Código Civil, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade ativa. A herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário e indivisível até a partilha, aplicando-se-lhe as regras do condomínio (arts. 1.784, 1.791 e 1.314 do Código Civil), de modo que nenhum herdeiro pode, isoladamente e sem anuência dos demais, dispor de bem específico do acervo hereditário. A alienação de imóvel pertencente à herança indivisa, realizada sem autorização judicial e sem consentimento dos coerdeiros, configura venda a
non

domino
, sendo o negócio jurídico nulo de pleno direito (arts. 166, II, e 169 do Código Civil), vício que não se convalida pelo decurso do tempo, nem pela alegada
boa
-
fé
do adquirente. Caracterizada a revelia, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial (art. 344 do CPC), reforçando a procedência do pedido de nulidade, cuja pretensão é imprescritível por se tratar de nulidade absoluta. Reconhecida à nulidade do negócio, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração do imóvel ao patrimônio hereditário e a invalidação das transmissões subsequentes. Recurso do réu desprovido e da autora provido.”
(N.U 1000818-27.2021.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA – FRAUDE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – IRRELEVÂNCIA – VENDA A NON DOMINO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – REGISTRO DE DOMÍNIO EM NOME DA APELANTE – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA COM BASE EM CÓPIA – APLICAÇÃO DOS ARTS. 424 E 425 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
aquisição de imóvel com base em procuração pública falsa enseja a nulidade absoluta de todos os atos subsequentes. A fé pública do registro não é oponível ao verdadeiro titular do direito, sendo inócua a alegação de boa-fé do adquirente. Ademais, permanece legítima no polo passivo a parte em cujo nome figura o registro dominial. A prova pericial grafotécnica é válida mesmo que realizada sobre cópia, nos termos da jurisprudência do STJ e desde sodalício, mormente quando o expert não aponta qualquer óbice no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos
.”
(N.U 0004901-47.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO - DECISÃO QUE SUSPENDEU O ANDAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO APENSO À DEMANDA PRINCIPAL - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples interposição de recurso pela parte agravada, não acarreta a suspensão dos efeitos da decisão, cabendo ao juiz, caso preenchidos os correlatos requisitos, avaliar se deve – ou não – suspender os seus efeitos.
Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes do STJ
.”
(N.U 1011113-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – FRAUDE DEMONSTRADA – NEGÓCIO NULO – ESCRITURA E MATRÍCULA ANULADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao exame do conjunto probatório é contundente à demonstração do fato constitutivo da pretensão do autor, ora apelante, de modo que restou comprovada a falsidade do instrumento público de compra e venda descrito, implicando em nulidade do referido documento e dos atos deles decorrentes, como a matrícula do imóvel.
Não há que se falar em nulidade relativa ou anulabilidade, mas, sim em nulidade absoluta, cujo negócio jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade.”
(N.U 0001822-36.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

“USUCAPIÃO ORDINÁRIO – ART. 1.242, CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – JUSTO TÍTULO – DOCUMENTO INAPTO – VENDEDOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A possuidora não se desincumbiu do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.242, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo, além do chamado justo título. Justo título é o documento com aparência de legítimo e válido, mesmo que o ato seja, na verdade, translativo, inapto a transferir a propriedade.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na
venda
a
non

domino
, é irrelevante a
boa
-
fé
do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
.”
(N.U 0001032-04.2013.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO – ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS. O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos ex tunc, conforme disposto no art. 182, do C. Civil. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021)
No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(N.U 1000175-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO

JURÍDICO
– PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO - DECISÃO QUE SUSPENDEU O ANDAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE
TERCEIRO
APENSO À DEMANDA PRINCIPAL - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples interposição de recurso pela parte agravada, não acarreta a suspensão dos efeitos da decisão, cabendo ao juiz, caso preenchidos os correlatos requisitos, avaliar se deve – ou não – suspender os seus efeitos.
Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois
o
negócio
não produz efeito algum, padecendo de
nulidade
absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a
boa
-
fé
do adquirente
.

Os
negócios

jurídicos
absolutamente nulos não produzem efeitos
jurídicos
, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes do STJ
.”
(N.U 1011113-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – FALSIDADE VERIFICADA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO AO STATUS QUO – PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO PELA FRUIÇÃO – VALOR DE MERCADO DE ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Constatado que a assinatura de um dos interessados lançada em escritura pública de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do próprio punho, impõe-se o reconhecimento da nulidade do documento e dos registros que sucederam. Reconhecida a falsidade da assinatura lançada na escritura pública de compra e venda, impõe-se a restituição das partes ao status quo, vale dizer, o retorno dos autores na posse do imóvel, legítimos proprietários do bem.
Devida a condenação em perdas e danos pela fruição do imóvel pelos requeridos. O não comparecimento injustificado na audiência de conciliação autoriza a imposição da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC. O indeferimento do pedido de redesignação de audiência não comporta no automático adiamento. A ausência de intimação da decisão que indefere o pedido de redesignação não tem o condão, de afastar a multa imposta, em particular, como anotado, o pedido ocorreu poucas horas antes da audiência designada e da qual as partes foram devidamente intimadas.”
(TJ-MT 00064366420158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/03/2021)

Portanto, à vista desse conjunto probatório — pericial, documental e testemunhal — e da moldura normativa incidente, a sentença recorrida encontra-se juridicamente irrepreensível ao reconhecer a nulidade da escritura pública e determinar o cancelamento do respectivo registro, revalidando-se a titularidade anterior, sendo que os argumentos do apelante, centrados na presunção de veracidade do ato notarial e na alegada boa-fé, não têm o condão de infirmar as conclusões do juízo de origem, porquanto a presunção cede diante de prova inequívoca e a boa-fé não sana vício que compromete a própria existência do negócio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e
majoro
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025